Tribunal: STF
Processo: CJ 6866
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-07
Data de publicação: 1988-12-07

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUIZ FEDERAL. NÃO E POSSIVEL DESLOCAR A COMPETÊNCIA,
AO JUIZ FEDERAL, PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE COBRANÇA, ENTRE
PARTICULARES, SEM QUE SUCEDA INTERVENÇÃO DA UNIÃO, OU DE
AUTARQUIA FEDERAL, OU DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL, A TEOR DO ART.
109, DA CONSTITUIÇÃO, NA CONDIÇÃO DE AUTORA, RE, ASSISTENTE OU
OPOENTE. HIPÓTESE EM QUE O BNH, OU SEU SUCESSOR, NÃO INTERVEIO NO
FEITO. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR-SE A COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUSCITADO.